Tribunal: TJMT
Processo: 1013952-80.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013952-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), LIA PRATA DE OLIVEIRA - CPF: 004.480.447-49 (AGRAVADO), CRISTIANE DE OLIVEIRA CAPELLA MARGOTTI - CPF: 014.204.587-01 (AGRAVADO), CRISTIANE DE OLIVEIRA CAPELLA MARGOTTI - CPF: 014.204.587-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PRETENDIDA SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA QUE DEFERIU O PLEITO E SUSPENDEU A COBRANÇA – COPARTICIPAÇÃO PREVISTA NO CONTRATO – ABUSIVIDADE DA CLAÚSULA AINDA NÃO COMPROVADA - POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DO DÉBITO DE FORMA PARCELADA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça possui firme o entendimento de que não há falar em ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, até mesmo porque percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário (art. 16, VIII, da Lei n.° 9.656/98) é expressão de lei.

Na hipótese, nesta fase do processo principal, não há prova da abusividade na cobrança da coparticipação, eis que além de prevista expressamente no contrato, é permitida pela lei e jurisprudência.

Se a usuária faz opção pelo plano com cláusula de coparticipação mediante pagamento de mensalidade menor, e pretende fazer tratamento pelo método mais oneroso e fora da rede credenciada, não pode exigir que a operadora se abstenha de cobrar a coparticipação, sob pena de desequilíbrio contratual e prejuízo para os demais usuários.

A concentração de cobranças de serviços em coparticipação de meses anteriores, em princípio, não é suficiente para desconstituir o débito, visto que há previsão contratual, bem como foi disponibilizada diversas opções de parcelamento dos valores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 4.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência
n.º 1023408-28.2022.8.11.0041, proposta por
LIA PRATA DE OLIVEIRA,
representada por sua sobrinha CRISTIANE DE OLIVEIRA CAPELLA MARGOTTI,

deferiu a tutela de urgência e determinou a suspensão da cobrança da coparticipação referente aos meses de junho, julho e agosto/2022, bem como determinou que a Agravante se abstenha de incluir nas próximas faturas os valores da coparticipação até o julgamento do mérito da causa.

Em suas razões recursais, a Agravante almeja a reforma da decisão, ao argumento de que a cobrança de coparticipação é legítima e está assegurada por cláusula contratual vigente.

Segue argumentando que no plano de saúde oferecido na modalidade de coparticipação, o consumidor divide com a operadora os riscos do atendimento, devendo desembolsar uma porcentagem do custo sempre que utilizar os serviços.

Aduz que a cobrança de coparticipação visa o equilíbrio contratual e está prevista na Lei 9.656/98, bem como na Resolução Normativa n.º 465/2021.

Por fim, afirma que está sujeita a experimentar grave prejuízo financeiro de difícil reparação, pois não pode ser obrigada a suportar sozinha e de forma integral o tratamento médico escolhido pela Agravada.

Com esses argumentos, pugnou pelo deferimento do efeito suspensivo para sobrestar a decisão vergastada até o julgamento do mérito do Instrumental.

No mérito, pede o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 135726187).

A Agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar a Contraminuta, conforme certidão de ID. 139388219.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento parcial do recurso, a fim de que seja permitida a cobrança de coparticipação nos exatos termos do contrato, ressalvando-se, todavia, a impossibilidade de proceder à cobrança de “maneira única” e de períodos acumulados (ID. 141466154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
LIA PRATA DE OLIVEIRA,
representada por sua sobrinha CRISTIANE DE OLIVEIRA CAPELLA MARGOTTI
, ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência
em face da

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Ao que consta nos autos, a Agravada é beneficiária do plano de saúde denominado
“UNIMED SUPER CLASS I PARTICULAR, registrado sob o número 056.9928.010708.00, ao qual aderiu em 24/08/2011”
(ID. 135298197).

O profissional da saúde que acompanha a Agravada assentou no relatório médico acostado ao ID. 86146251 (processo n.º 1043522-22.2021.8.11.0041), que a paciente é idosa, conta com 91 (noventa e um) anos de idade, e se encontra em estado frágil de saúde, pois, além de ser portadora de múltiplas comorbidades, foi diagnosticada com
Alzheimer
(ID 86146257). Como melhor forma de tratamento, o médico recomendou que fosse disponibilizado o serviço de
home care
, de modo que a sua recuperação pudesse ser acompanhada pelos familiares.

Por força da decisão liminar proferida pela Juiz Plantonista da 4.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação n.º 1019728-35.2022.8.11.0041, a Agravante foi compelida a custear o tratamento à Agravada, nos seguintes termos:

(...)
DEFIRO
o pedido de tutela provisória de urgência formulada pela parte requerente
LIA PRATA DE OLIVEIRA
, por conseguinte,
DETERMINO
que a parte requerida
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, cumpra imediatamente com a obrigação de fazer, devendo promover a autorização e o custeio do serviço de home care em favor da parte requerente, vedando-se qualquer cobrança de coparticipação, sob pena de multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
(...).

A Beneficiária do plano de saúde informou que ingressou com a demanda principal, em virtude da inércia da Agravante em fornecer o serviço
“home care”
completo.

Afirmou que nas faturas dos meses 05/2022, 06/2022 e 07/2022, constam os seguintes valores, respectivamente: R$ 1.878,35 (um mil oitocentos e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos), R$ 2.402,60 (dois mil quatrocentos e dois reais e sessenta centavos) e R$ 3.177,97 (três mil cento e setenta e sete reais e noventa e sete centavos) a título de coparticipação.

Sustentou que os valores cobrados são abusivos e ilegais, eis que sempre pagou boleto em média de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) a R$ 400,00 (quatrocentos reais), portanto não possui meios econômicos para pagar a referida quantia.

Diante disso, a Agravada formulou o pedido de tutela de urgência, a fim de que a Cooperativa Recorrente suspendesse a cobrança da coparticipação que entende ser indevida, bem como se abstenha de lançar nas próximas faturas os valores referentes a coparticipação e, ainda, que mantivesse a vigência do plano de saúde.

O Juiz singular deferiu o pedido liminar, nos seguintes moldes:

(...) Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil,
defiro o pedido de tutela de urgência
, liminarmente, para determinar que a requerida:

1) suspenda a cobrança da coparticipação sobre a fatura dos meses de 06/2022, 07/2022 e 08/2022;

2) se abstenha de lançar nas faturas futuras a coparticipação até o deslinde desta lide, possibilitando, que a cobrança da coparticipação seja desmembrada das faturas mensais, de modo que possa ser adimplido somente o valor habitual da mensalidade sem a coparticipação; (...).

Em face dessa decisão, a Agravante interpôs o vertente Recurso.

Convém ressaltar que este recurso está restrito à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada no que tange à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

É cediço que o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

O ponto nodal da controvérsia gira em torno da possibilidade de cobrança da cota de coparticipação pela Operadora Agravante na situação tratada na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação.

No “Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares – UNIMED SUPER CLASS I PARTICULAR” anexado no ID. 135298197, pág. 33 consta na Cláusula XVI – PREÇOS, item “16.3”, que além da mensalidade, incumbe ao usuário o pagamento da contribuição de 30% (trinta por cento) por consulta, 30% (trinta por cento) por internação, 20% (vinte por cento) por exame e 10% (dez por cento) por procedimento, conforme a tabela acostada no contrato.

A Lei 9.656/98, em seu art. 16, inciso VIII, autoriza o regime de coparticipação para todo tipo de despesa com assistência médica, hospitalar e odontológica, desde que haja previsão expressa no contrato.

Nessa perspectiva, vale ressaltar que, se a cláusula que dispõe sobre a coparticipação do usuário do plano de saúde estiver redigida de forma clara e objetiva, em princípio e até prova em contrário, não é de ser reputada abusiva.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento no sentido de que não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente contratada:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – PLANO DE SAÚDE – COPARTICIPAÇÃO – PREVISÃO CONTRATUAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INADMISSIBILIDADE – COPARTICIPAÇÃO – LEGALIDADE. É legal a contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja me montante fixo, até mesmo porque “percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário” (art. 16, VIII, da Lei 9.656/98) é expressão de lei
(STJ – AgInt no REsp: 1938146/CE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 20/09/2021, Terceira Turma, Data de Publicação: 22/09/2021).

(...) Não há falar em ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, até mesmo porque percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário (art. 16, VIII, da Lei n.° 9.656/98) é expressão de lei. A coparticipação em percentual sobre o custo do tratamento é proibida apenas nos casos de internação, e somente para os eventos que não tenham relação com a saúde mental, devendo, no lugar, ser os valores prefixados
( REsp 1.848.372/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/02/2021, DJe 11/03/2021).

Estabelecidas tais premissas, entendo que, ao menos nesta fase preambular do processo, se há previsão contratual do regime de coparticipação,
até prova irresoluta a ser produzida durante a instrução processual,

não há

como reconhecer a existência de ilegalidade na conduta da Operadora Agravante
, de modo que se o beneficiário obteve a tutela jurisdicional para lhe garantir o tratamento, incumbe-lhe o pagamento da cota relativa à coparticipação consoante Tabela de Preços da Operadora do Plano de Saúde.

Esta Corte Estadual não destoa do posicionamento do STJ e, para ilustrar, colaciono julgado da Segunda Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Sebastião de Moraes Filho,
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA C/C DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA – PLANO DE SAÚDE – INDEFERIMENTO DE LIMINAR PARA AFASTAR CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO, QUE A OPERADORA DE SAÚDE MANTENHA TRATAMENTO MÉDICO (PEDIASUIT), BEM COMO OBSTAR NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos da norma contida no art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Não há qualquer impedimento para contratação de cláusula que estipule a coparticipação do beneficiário, de modo que, quando da celebração do negócio jurídico, a cláusula deve estar clara para conhecimento do consumidor.
No caso dos autos, restou pactuado que os atendimentos serão realizados mediante co-participação de 30% do custo das consultas em consultório e pronto socorro, dos exames e de todos os demais serviços/procedimentos realizados em regime ambulatorial, incluindo os eventuais gastos com materiais, medicamentos, diárias e taxas, limitados a um valor máximo de R$ 100,00 por serviço realizado.
A jurisprudência Superior admite como normal e não abusiva a coparticipação de até 50% do valor do procedimento (AgInt no AREsp nº 1.158.023/RJ, Relator Ministro Lázaro Guimarães, Julgado em 20/03/2018).
Lado outro, o perigo na demora deve advir de fato concreto e demonstrável, não bastando o temor de futuro óbice à continuidade do tratamento derivada de suposto esgotamento de recursos financeiros.
Portanto, ausente os requisitos do art. 300, do CPC, o indeferimento da tutela de urgência é inevitável.
Na mesma linha de raciocínio, não há como acolher os pedidos para compelir a Requerida/agravante a manter os atendimentos e terapias nos termos do laudo médico, bem como que se abstenha de rescindir o contrato ou negativar o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista a previsão legal que possibilita a agravada levar o título a protesto e exigir o respectivo crédito, agindo no exercício legal de direito
(TJMT. 1014685-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 05/10/2021).

Repito: na hipótese sob exame, nesta fase, não há falar em abusividade na cobrança da coparticipação, eis que além de prevista expressamente no contrato, é permitida por lei e admitida pela jurisprudência; por isso, não há falar em ilicitude na conduta da Agravante.

Nessa esteira, tenho que o conjunto probatório apresentado traz elementos suficientes para demonstrar a verossimilhança do direito alegado pela Agravante, assim como o fundado receio de dano difícil reparação decorrente do desequilíbrio atuarial que implica impor a outros usuários arcar com esses custos, de modo que mantenho a cobrança da coparticipação em razão da expressa previsão no contrato.

A propósito, trago à colação recentes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE COBERTURA DOS FÁRMACOS PRESCRITOS – PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – POSSIBILIDADE. O deferimento da tutela de urgência como pleiteado na ação originária exige a comprovação suficiente a respeito da necessidade inadiável de conceder de pronto o pleito, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação. Estando prevista a cobrança de coparticipação no plano de saúde contratado pela agravada, não há óbice ao cumprimento de tal cláusula.
(TJ-MG – AI: 10223200028882001, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 08/07/2021, 13.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/07/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – COPARTICIPAÇÃO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – PREVISÃO EXPRESSA – CLÁUSULA CONTRATUAL – ABUSIVIDADE – AUSÊNCIA. Considerando que o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a coparticipação do consumidor no custeio dos medicamentos fornecidos e que o percentual estabelecido se mostra razoável não tornando, pois, inócuo o objeto do contrato tem-se que inexiste a alegada abusividade e ilicitude na conduta da parte ré, devendo, por conseguinte, ser mantida incólume a cobrança a título de coparticipação
(TJ-MG – AI: 10000200265205001, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 14/06/2020, Data de Publicação: 22/06/2020).

Por fim, vale registrar que a Operadora Agravante, em suas razões recursais e na contestação (ID 89968086, pág. 17), disponibilizou à Agravada diversas opções de parcelamento dos valores referentes à coparticipação cobrada nas faturas com vencimento
em 05/2022, 06/2022 e 07/2022,
fato que permite o pagamento do valor e viabiliza a continuação do tratamento à beneficiária.

Feitas essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso, e indefero o pedido de suspensão da cobrança da coparticipação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022